Tribunal: TJMT
Processo: 1005362-67.2020.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005362-67.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Resistência, Desacato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIANI DOS REIS FERREIRA - CPF: 386.448.718-89 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, em razão da prática dos crimes de resistência (art. 329 do Código Penal) e dano qualificado ao patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal). A defesa sustenta a atipicidade das condutas, alegando que o dano foi acidental e que a resistência não configurou oposição eficaz à atuação policial. Subsidiariamente, pleiteia a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se as condutas imputadas à apelante são penalmente típicas, afastando a tese de atipicidade;

(
ii
) verificar se há nulidade na sentença por incompetência do juízo de primeiro grau para processar e julgar o crime de resistência; e

(
iii
) analisar se há fundamento para reformar a condenação e absolver a recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório demonstra que a apelante opôs resistência ativa à ação policial, utilizando força física para dificultar sua condução à cela, além de danificar bens públicos, o que confirma a tipicidade das condutas imputadas.

4.
Os depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência são idôneos e corroborados por outros elementos probatórios, incluindo laudo pericial que atesta os danos ao patrimônio público.

5.
O crime de resistência é formal e se consuma com o simples emprego de violência ou ameaça para obstruir a ação policial, sendo irrelevante o êxito da oposição.

6.
A competência da Justiça Comum para julgar o feito se mantém, pois, a pena máxima somada dos delitos supera dois anos, afastando a incidência do Juizado Especial Criminal (JECRIM), conforme os
arts
. 60 e 61 da Lei n. 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O crime de resistência se consuma com o uso de violência ou ameaça para se opor à execução de ato legal, independentemente do sucesso da oposição.

2.
Depoimentos de policiais são idôneos para fundamentar a condenação quando corroborados por outros elementos probatórios.

3.
A competência do Juizado Especial Criminal é afastada quando a soma das penas máximas abstratas dos crimes imputados ultrapassa dois anos.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 329 e 163, parágrafo único, III; Lei n. 9.099/95,
arts
. 60 e 61.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado Orientativo nº 08; STJ,
AgRg
no HC n. 911442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

Mariani dos Reis Ferreira
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1005362-67.2020.8.11.0006
, pelo Juízo da
3
ª Vara Criminal da Comarca de
Cáceres
/MT, que
a
condenou pela prática do
s
delito
s
previsto
s
no
art. 329, caput, c/c art. 163,
parágrafo
único,
III,
do Código Penal
, à pena de
8 (oito) meses de detenção
, em regime aberto, substituída
por prestação pecuniária, nos termos do art
.
44, I a III do Código Penal, consistente em 02 (dois) salários mínimos vigentes à época do fatos
, e pagamento de
10
(
dez
) dias-multa.

Inconformada, nas razões vistas no Id.
252885768
, a defesa
busca
a reforma da sentença para
que seja absolvida
dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do
Código Penal
) e resistência (art. 329 do
Código Penal
), alegando atipicidade das condutas, pois o dano ao patrimônio público teria sido acidental e a resistência não teria obstruído a ação policial. Subsidiariamente, requer a nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM), por incompetência da Justiça Comum para julgar o crime de resistência. Caso suas pretensões não sejam acolhidas, pede o prequestionamento das normas invocadas para fins recursais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
252885770
).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr.
José Norberto
d
e Medeiros Júnior
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
255110683
), conforme entendimento assim sumariado:

Sumário: Apelação criminal – Resistência e dano qualificado – Sentença condenatória – Irresignação defensiva – Requerida a absolvição ante a ausência de provas ou pela atipicidade da conduta – Impossibilidade – Materialidade e autoria comprovadas – Ré que tentou fugir e resistiu à prisão, valendo se de sua força e se debatendo para não ser algemada, ação que ocasionou dano nas paredes da sala dos investigadores da Polícia Civil – Comprovada a prática da conduta típica – Depoimentos dos policiais responsáveis pelas diligências aliado as demais provas produzidas nos autos – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a apelante
busca a reforma da sentença condenatória para obter sua absolvição dos crimes de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do
Código Penal
) e resistência (art. 329 do
Código Penal
), sob a alegação de atipicidade das condutas, visto que o dano ao patrimônio público teria ocorrido de forma acidental, sem dolo, e que sua reação não configuraria resistência eficaz à atuação policial. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a tese absolutória referente ao crime de resistência, requer a declaração de nulidade da sentença e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM), por ser a Justiça Comum incompetente para julgar delito de menor potencial ofensivo.

Tendo isso como norte, a denúncia, que se encontra no Id.
252885656

narra os fatos desta forma:

1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 19 de março de 2020, por volta das 19h40min, nas dependências da 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres/MT, localizada na Rua Comandante Balduíno, Bairro São Luiz, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT, MARIANI DOS REIS FERREIRA, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal, mediante violência e ameaça a funcionários públicos competentes para executá-lo.

Segundo emerge do caderno persecutório, a increpada foi conduzida por uma guarnição da Polícia Militar até a delegacia em virtude de um desentendimento com um mototaxista. Infere-se que, ao chegar ao local, MARIANI exaltou-se com os
policias
causando balburdia no recinto, desobedecendo as ordens para falar baixo e acalmar-se e proferindo diversos impropérios contra os agentes.

Neste instante, foi dada voz de prisão à increpada pelo crime de desacato, momento em que
a mesma
passou a resistir a prisão, empregando violência e ameaça contra os policiais, tendo ainda agarrado com as pernas e braços as grades do portão que dá acesso à cela.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MARIANI DOS REIS FERREIRA, com consciência e vontade, deteriorou coisa alheia móvel pertencente ao patrimônio público estadual, qual seja, uma placa divisória em MDF e uma placa de vidro da delegacia de polícia. Emerge dos autos que a increpada, ao ser encaminhada para a cela da
delegacia, deteriorou uma placa em MDF e arrancou a placa de vidro da sala dos investigadores.

A
existência material
dos delitos narrados na exordial acusatória ressai induvidosa do boletim de ocorrência (I
d.
252883698, p.
5-8
); auto de prisão em flagrante delito (I
d.
252883698, p. 2);
laudo pericial
(I
d.
252883697
, p. 2-8
);
r
elatório
p
olicial (Id. 252883697
,
p. 16/17
);
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

Do mesmo modo, no tocante à
autoria delitiva
atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida na instrução processual evidencia o cometimento, por parte del
a
, dos crimes narrados na peça acusatória.

Com efeito, os policiais militares
Dorival Gonçalves dos Santos Júnior
e
Augusto Mário
Caxito
Amaral
ao serem ouvidos em juízo afirmaram que
o incidente teve origem em um desentendimento com um mototaxista acerca do destino da corrida e do pagamento, culminando na condução da apelante à delegacia pela Polícia Militar. No local, ambos os policiais afirmam que Mariani se alterou, desacatou os agentes e se recusou a acatar ordens, dificultando a comunicação e o andamento da ocorrência
, conforme se infere destes trechos de seus depoimentos extraídos do parecer ministerial (Id.
255110683
):

“(...) Que me recordo desses fatos; que ela pediu uma corrida de mototáxi e quando chegou no destino ela se recusou a pagar e o mototaxista chamou a guarnição da PM que levou todo mundo para o
cisc
;
Que quando chegou no
cisc
ela se alterou e começou a desacatar os PMS e a equipe do plantão; que quando ela recebeu voz de prisão ela se alterou mais ainda, tentou quebrar a porta e o vidro da janela do B.O; que ela apresentou bastante resistência física quando foi encaminhada para a cela; que eu presenciei a resistência; que ela resistiu fisicamente
, se debatendo e tentando agredir os policiais; que agiu de forma ativa (...)”.
(Policial Militar Dorival Gonçalves dos Santos Júnior).
Destacamos

“(...) Que esse dia a polícia tinha encaminhado a MARIANI devido ela ter pegado um mototáxi e ela tinha falado para ele ter levado ela para determinado lugar, só que no caminho parece que ela mudou de ideia e foi para outro lugar; que na hora de acertar com o rapaz eles se desentenderam; que por causa desse motivo ela foi conduzida para a
delegacia; que chegando
la
, na hora que foi receber o BO da polícia militar, os policiais militares começaram a explicar a ocorrência e ela não deixava ninguém falar;
que foi falado para ela ‘olha vai chegar a vez da senhora ser ouvida’; que ela se achava no direito da razão; que um colega ainda tentou conversar, falou ‘dona, nós vamos de ouvir, calma, deixa os policiais passarem a ocorrência, vamos ouvir a senhora, vamos ouvir o mototáxi’; que nisso ela ficou descontrolada e começou a fazer barraco, a xingar, desacatar; que o colega falou que se ela não se acalmasse a gente ia conter ela no “
corró
”, que ela estava desacatando a gente; que nisso ela falou que ninguém ia prender ela; que o colega na hora de conduzir ela, nossa divisória na sala de ocorrência não é de madeira, é de MDF e é antigo; que na hora que foi levar ela no “
corró
” ela saiu enroscando aquilo
la
, saiu pegando e nisso danificou; que só não teve mais coisa
la
porque na hora eu segurei o vidro, quase cortou minha mão; que ela estava totalmente descontrolada
(...); que na hora ela puxou aquilo
la
; que ela xingou a gente, falou um monte de coisa; que não me recordo; que ela chegou transtornada; que na hora que o colega deu voz de prisão ela agrediu a gente verbalmente e depois ela reagiu, arranhou o colega, segurar (...)”.
(Policial Militar Augusto Mário
Caxito
Amaral).

Destacamos

Neste ponto, ainda que o fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policias que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando, repita-se, inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe
s
interessaria implicar gratuitamente
a
ré no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE .
CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A
VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM.
INEXISTÊNCIA .
DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1 .
A ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e cognição célere, não é adequada para o revolvimento de fatos e provas, sendo certo que a sentença condenatória está embasada em prova judicialmente colhida. 2. Por outro lado, a sentença penal condenatória não se valeu de chamada fundamentação per
relationem
(utilização de todo o conteúdo de manifestação anterior de autoridade - Delegado de Polícia ou membro do Ministério Público - para fundamentar o decisum), o que afasta, de pronto, o apontado constrangimento ilegal.
3 .
Ademais,
Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada
.
Precedentes.(
AgRg
no HC n. 737 .535/RJ, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 8/3/2024.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ -
AgRg
no HC: 911442 RO 2024/0161691-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024)

Destacamos

Por sua vez,
Adão Benedito Rodrigues de Campos
,
o motociclista que atendeu a apelante relatou que
Mariani solicitou uma corrida, fez diversas paradas e, ao final, recusou-se a pagar o valor integral, gerando um desentendimento
.
Diante disso, ele pediu que ela descesse, mas ela se exaltou e chamou a polícia
.
Em razão disso, a
mbos foram levados à delegacia, onde a apelante, segundo ele, resistiu à abordagem policial, recusando-se a obedecer a ordens
, conforme se vê destes excertos de seu depoimento (Id
255110683
):

“(...) Que não conheço ela, na verdade a vi somente nessa vez; que essa moça ligou
la
na empresa de mototáxi solicitando corrida e eu fui
la
fazer o trabalho; que disponibilizou do porto
ate
na rodoviária e ai ela perguntou o preço, na época eu falei para ela o preço; que chegou
la
ela falou aguarda um pouquinho que vou dar andamento na passagem e vou retornar com você eu falei tudo bem; que de
la
ela passou em outros lugares; que ela pegou e foi ao banco sacar um dinheiro; que chegou
la
no banco ela falou que ia acertar comigo e me deu um valor
la
e eu falei que não era isso, que esse valor era só de ida e a volta e ainda passou em outros lugares acrescentou uma quantia; que ela não concordou; que ela montou e seguimos de volta; que chegou em um local eu falei para ela que se ela não fosse acertar comigo era para descer; que foi a hora que ela alterou comigo e falou que ia ligar para a polícia (...); que ela ligou para a polícia, que eu aguardei, chegou a guarnição, relatamos o caso e eles conduziram nós para o
cisc
; que (...)
ela não acatou a ordem do policial e entraram em uma luta corporal;
que eu estava dando depoimento com o escrivão; que quando eu virei já estava tudo no chão; que daí para frente levaram ela para dentro e eu não vi mais; que eu estava na delegacia no momento; que ela não obedeceu à ordem; que ela resistiu e saíram em luta corporal; que ela bateu na parede, a parede veio abaixo e quando eu vi estava tudo no chão; que quando veio aquele barulho, que eu virei já estava tudo no chão
; que nesse momento eles estavam contendo ela; que ela estava movimentando; que ela tentava escapar e ela desacatou o policial verbalmente que ai eles entraram em luta corporal e bateram na parede; que não me recordo o que ela falou;(...) que ele deu voz de prisão e mandou ela ficar calma; que ai ela começou a falar, a xingar (...) que eu só ouvi o policial falando que ela estava presa e foi nessa hora que entraram em luta corporal (...)”.

Desse modo,

verifica-se que as
testemunhas ouvidas foram enfáticas em relatar a resistência ativa da recorrente à abordagem policial, bem como a série de eventos que culminaram na sua condução à delegacia
e os danos causados no local
. Ao contrastar tais depoimentos com a versão apresentada pela apelante
em suas razões recursais
, constat
a
-se que
esta
se encontra isolada no contexto probatório, sem qualquer respaldo em elementos que pudessem conferir-lhe verossimilhança.

Sendo a
ssim
, a pretensão recursal visando à absolvição d
a
apelante
quanto ao crime de dano qualificado
por atipicidade da sua conduta ao argumento de que inexiste dolo específico, não deve ser acolhida, porque resta evidente que, ao danificar
a Sala dos Investigadores na
Delegacia de Polícia, o dolo foi materializado na vontade específica de causar prejuízo, mormente porque a lesão patrimonial, neste caso, é inerente à própria ação criminosa perpetrada.

Isso porque quando
a
apelante decidiu, por livre vontade e consciência,
quebrar as divisórias
, destruindo o patrimônio público, por óbvio, sua conduta implicou na vontade de ocasionar lesão patrimonial, na medida em que a ação danosa não foi realizada para a consecução de outro objetivo específico, senão o de causar prejuízo ao patrimônio público.

Além disso, as narrativas dos policiais militares e da testemunha coadunam com o resultado do Laudo Pericial o qual constatou que (Id.
252883697
, p. 2-7):

“(...) Ausência de placas divisórias de MDF na porção superior da parede interior da Sala dos Investigadores, de modo que ficou um vão de
2,10m de largura e 1m de altura neste local. Ausência da placa de vidro que ficava na porção central da parede anterior da Sala dos

Investigadores. (...
) É
possível a hipótese de que uma pessoa adulta tenha provocado os referidos danos apenas com força bruta e/ou objetos contundentes, tendo em vista a baixa resistência mecânica das placas divisórias de MDF. (...)”

Diante disso, não se pode falar em absolvição do apelante, porquanto o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação, mormente porque demonstrada a existência do
animus
nocendi
por parte del
a
, ou seja, a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao patrimônio público.

Ademais, a ausência de fundamento plausível na versão da recorrente evidencia o seu intuito de se eximir da responsabilidade penal, sem, contudo, apresentar qualquer indício concreto capaz de infirmar o conjunto probatório robusto e convergente produzido nos autos.
Dessa maneira
, a decisão de primeiro grau acertadamente reconheceu a credibilidade das testemunhas e a inviabilidade da tese defensiva
.

Por outro viés, o pedido de absolvição deduzido pel
a

apelante
em relação ao delito de resistência praticado contra os policiais militares que
a conduziram a Delegacia de Polícia
, ao argumento de
“
emprego de força física para escapar à condução coercitiva à cela da Delegacia de Polícia
”
, igualmente, não merece ser acolhido.

Com efeito, é de trivial sabença que o crime de resistência se configura com a oposição à execução de ato legal, mediante o emprego de violência física ou ameaça contra funcionário público competente ou terceiro que o auxilie no seu cumprimento, com o objetivo de impedir a sua concretização.

Com enfoque no caso destes autos, constata-se que os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante d
a
recorrente, em todas as oportunidades em que foram ouvidos, consignaram que

a apelante resistiu ativamente à condução para a cela, empregando força física contra os agentes, tentando danificar as instalações da delegacia e proferindo xingamentos.
Além disso, a testemunha
Adão Benedito Rodrigues de Campos
afirmou que enquanto
prestava depoimento ao escrivão, ele ouviu um barulho e, ao se virar, viu a apelante
e os policiais no chão, envolvidos em uma luta corporal
, sendo que
Mariani se debatia e tentava escapar, o que levou os agentes a
contê-la
.

Desse modo, o
argumento defensivo de que a apelante, por estar sozinha e diante de três homens, não teria potencialidade para resistir efetivamente à condução coercitiva, não se sustenta diante da configuração típica do crime de resistência. O tipo penal previsto no art
.
329 do Código Penal não exige que o agente obtenha êxito em impedir a realização do ato legalmente imposto pela autoridade pública. A consumação do delito ocorre com a simples prática da violência ou da ameaça contra o agente público no desempenho de sua função, sendo irrelevante se a conduta teve ou não o efeito prático de frustrar a ação estatal.

O crime de resistência é formal, ou seja, sua configuração prescinde de resultado naturalístico. O ato funcional pode ou não ser obstado, mas, independentemente disso, a ilicitude da conduta já se verifica pela oposição violenta ou ameaçadora do agente à execução da ordem legal.

No presente caso, há relatos convergentes de que a recorrente não apenas se debateu e tentou impedir sua condução, mas também agrediu fisicamente os policiais e desacatou verbalmente os agentes, criando um cenário de tumulto e resistência ativa à ação legítima do Estado. O fato de estar em menor número ou de ser mulher não elimina a tipicidade da conduta, pois a lei não exige que o agente tenha qualquer probabilidade de sucesso na sua resistência, mas apenas que exerça, de fato, violência ou ameaça contra o funcionário público no desempenho de suas funções.

Dessa forma, resta afastado o argumento defensivo, pois, conforme demonstrado nos autos, a apelante agiu com dolo de resistência, empregando força física contra os agentes e criando obstáculos à atuação policial, o que configura plenamente o delito em questão.

Pretende, ainda, a apelante
a declaração da incompetência absoluta do juízo de primeiro grau para processar e julgar o crime de resistência (art. 329 do C
ódigo
P
enal
), sob o argumento de que se trata de delito de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima é de dois anos de detenção. Assim, requer a
nulidade da sentença condenatória e a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal (JECRIM), conforme previsto no art. 98, I, da Constituição Federal e no art. 383, §2º, do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

No caso em tela, verifica-se que houve o oferecimento de denúncia contra
a
apelante pela prática, em

tese, dos crimes de resistência e
dano qualificado
, previstos nos
arts
.
329 e
163, parágrafo único
,
III,
do Código Penal,

respectivamente, os quais assim dispõem:

Art. 329 - Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário

competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena - detenção, de dois meses a dois anos.

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

(...)

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime
é
cometido:

(...)

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

(...)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Portanto, tem-se que somadas as penas máximas
in abstrato
cominadas aos delitos ultrapassam dois anos,

afastando-se a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos dos artigos 60, caput, e 61, ambos

da Lei n. 9.099/95:

Art. 60. O Juizado Especial Criminal, promovido por juízes togados ou togados e

leigos, tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações

penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência.

Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos

desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não

superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Assim, considerando que pela narrativa fática da denúncia as infrações teriam sido cometidas, em tese,

em concurso material, devem ser cumuladas as penas privativas de liberdade para fins de fixação da

competência,
de modo que no caso em análise ultrapassa tal limite, afastando-se, desse modo, a

competência do Juizado Especial Criminal para a apuração dos fatos.

Por derradeiro, considerando que os artigos destacados pela defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa de
Mariani dos Reis Ferreira
, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025